Tribunal: CARF
Processo: 10830.901299/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901299/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.786 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
EURO COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/02/2012
NORMAS PROCESSUAIS - PRAZOS - REVELIA.
Desconhece-se do recurso voluntário apresentado a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida pelo contribuinte, com
indébito tributário da Cofins, referente à competência de 31/01/2012, recolhida em 24/02/2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos
de restituição”.
Inconformada com esse despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação
de inconformidade, insistindo na homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que faz jus à
repetição/compensação de valores pagos indevidamente e/ ou a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901299/2017-59
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901299/2017-59

Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 08-41.751, às fls. 25/27, sob os fundamentos: a) em preliminar, de que o
crédito financeiro declarado/compensado foi objeto de Per/Dcomp anterior já indeferido pela
autoridade administrativa competente; e, b) no mérito, de que a certeza e a liquidez do valor
declarado/compensado não foram demonstradas e comprovadas.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que, no presente caso, não se trata da utilização
do mesmo crédito financeiro (indébito), objeto de Per/Dcomp anterior cuja decisão foi pelo não
reconhecimento do valor reclamado; em 23/05/2014, data de transmissão do Per/Dcomp anterior
(6532.90472.050314.1.3.04-4702) não foi demonstrado pagamento indevido e/ ou a maior;
assim, de fato, não existia direito a crédito a ser compensado e, consequentemente, o seu
indeferimento foi correto; contudo, após a retificação da DCTF foi gerado o crédito.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente não atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF por ter sido interposto intempestivamente.
O Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que trata do processo administrativo fiscal,
assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Do exame dos autos, verifica-se que o contribuinte foi intimado da decisão
recorrida na data de 7 de maio de 2018, numa segunda-feira, conforme prova o “AR” de sua
remessa postal às fls. 31/32. Já o recurso voluntário foi apresentado em 7 de junho de 2018,
numa quinta-feira, conforme prova o Termo de Análise de Solicitação de Juntada às fls. 35.
Como a intimação ocorreu em 07/05/2018, numa segunda-feira, o prazo limite de
30 (trinta dias) de que o contribuinte dispunha para a interposição do recurso voluntário se
iniciou no dia 08/05/2018 e expirou em 06/06/2018, numa quarta-feira. Contudo, o recurso foi
apresentado em 07/06/2018, um dia depois do prazo limite.
Ressalte-se que, segundo o calendário de 2018, naquelas datas, não houve feriados
municipais, estaduais e/ ou federais que implicassem alteração nas datas d contagem do prazo de
30 (trinta) dias, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.901299/2017-59

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital